Tribunal: STF
Processo: ARE 1565059
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Testemunhas que atestaram a saída do lar conjugal com a antiga esposa, mas não afirmaram cabalmente que o relacionamento com a esposa tenha terminado – Informantes, por outro lado, que viam falecido e esposa ainda na condição de casados após 1997, quando passou a morar com a apelante – Documentos e depoimentos que comprovam que o falecido mantinha publicamente relações com a esposa, além de mais de um relacionamento paralelo, tendo filho ainda com uma terceira pessoa – Ausência de prova contundente de separação de fato – União estável putativa sequer alegada, no caso – Improcedência da ação devida – Sentença mantida – Recurso desprovido.”

Sustenta a recorrente violação dos artigos 1º, inciso III; 3º, inciso IV; 5º, caput; e 226, §§ 3º e §7º, da Constituição Federal.
Aduz que o "simples fato de terem um relacionamento aberto não é empecilho para que seja reconhecida a comunhão estável, pois em tal modalidade de relacionamento civil, as partes se relacionam amorosamente com quem bem entenderem, o que não desequilibra a vontade de ambos permanecerem juntos por toda a vida" (e-doc. 151, p. 6). 
Pondera que a recorrente e o falecido ostentaram todos os requisitos para a caracterização de união estável, tendo em conta que o relacionamento era público, tiveram filho em comum, dividiam a mesma residência e, ainda, colaboravam mutuamente com os interesses do núcleo familiar. 
Decido.
No que se refere aos artigos 1º, inciso III; 3º, inciso IV; e 5º, caput, da Constituição Federal, apontados como violados, observo que carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. FILHA CAPAZ E DIVORCIADA. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. As alegadas violações à Constituição Federal não foram objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. DISPOSITIVO.6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE nº 1.544.058/ES-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 22/5/2025).

Quanto ao mérito, registre-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº  1.045.273/SE, feito paradigma do Tema nº 529 da Repercussão Geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese:

“A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro.

Esse referido julgado porta a seguinte ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 529. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE COMPANHEIRA E COMPANHEIRO, DE UNIÕES ESTÁVEIS CONCOMITANTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A questão constitucional em jogo neste precedente com repercussão geral reconhecida é a possibilidade de reconhecimento, pelo Estado, da coexistência de duas uniões estáveis paralelas, e o consequente rateio da pensão por morte entre os companheiros sobreviventes - independentemente de serem relações hétero ou homoafetivas. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem precedentes no sentido da impossibilidade de reconhecimento de união estável, em que um dos conviventes estivesse paralelamente envolvido em casamento ainda válido, sendo tal relação enquadrada no art. 1.727 do Código Civil, que se reporta à figura da relação concubinária ( as relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato ). 3. É vedado o reconhecimento de uma segunda união estável, independentemente de ser hétero ou homoafetiva, quando demonstrada a existência de uma primeira união estável, juridicamente reconhecida. Em que pesem os avanços na dinâmica e na forma do tratamento dispensado aos mais matizados núcleos familiares, movidos pelo afeto, pela compreensão das diferenças, respeito mútuo, busca da felicidade e liberdade individual de cada qual dos membros, entre outros predicados, que regem inclusive os que vivem sob a égide do casamento e da união estável, subsistem em nosso ordenamento jurídico constitucional os ideais monogâmicos, para o reconhecimento do casamento e da união estável, sendo, inclusive, previsto como deveres aos cônjuges, com substrato no regime monogâmico, a exigência de fidelidade recíproca durante o pacto nupcial (art. 1.566, I, do Código Civil). 4. A existência de uma declaração judicial de existência de união estável é, por si só, óbice ao reconhecimento de uma outra união paralelamente estabelecida por um dos companheiros durante o mesmo período, uma vez que o artigo 226, § 3º, da Constituição se esteia no princípio de exclusividade ou de monogamia, como requisito para o reconhecimento jurídico desse tipo de relação afetiva inserta no mosaico familiar atual, independentemente de se tratar de relacionamentos hétero ou homoafetivos. 5. Tese para fins de repercussão geral: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe de 09/04/2021).

No caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação da parte recorrente, mantendo o pronunciamento do magistrado embrionário, que julgou improcedente o pedido autoral, anotando que, consoante trecho ali destacado da tese firmada no julgamento do Tema nº 529 da repercussão geral, "não é possível o reconhecimento de união estável envolvendo pessoa casada nem a existência de uniões estáveis simultâneas" ( e-doc. 135, p. 5).
Sem prejuízo, no voto condutor do acórdão recorrido restou assentado que:

“Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 189/196, que julgou improcedente a ação de reconhecimento de união estável post mortem. Condenou a autora nas despesas processuais e em honorários sucumbenciais no patamar de 10% do valor da causa.
[...]
É o relatório. Trata-se de ação de reconhecimento de união estável que a autora, apelante, alega ter tido com o falecido J. 
O falecido era casado, desde 1985, com M. de F., e iniciou o relacionamento que é objeto da presente demanda em 1997. Alega a apelante, nas suas razões recursais, que o falecido já tinha se separado de fato da esposa, e que isso atrairia a aplicação do § 1º, fine, do art. 1.723, do CC, que excepciona: 
§ 1º A união estável não se constituirá se ocorreremos impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.
As testemunhas são sobre o relacionamento com a apelante, mas não sobre a separação de fato entre o falecido e sua esposa. 
A testemunha Mizael é a única a afirmar que o apelante se afirmava “separado”, mas apenas conhecia o falecido do ambiente de trabalho. Conheceu o falecido em 1995, quando este incontroversamente morava com a esposa, mas a testemunha afirma nunca ter ouvido falar dela. 
O relacionamento com a apelante era público, pois esta ia todos os finais de semana com o filho ao trabalho do falecido e cozinhava para os colegas de trabalho. 
Já a testemunha Francisco, em que pese afirmar que o falecido morava com a apelante, diz também que ele mantinha a residência com a esposa, custeando reformas. 
João também assegurou que a assistência à esposa se manteve por toda a vida. Alegou que o falecido se mudou para morar com a apelante em 1997, e que nunca soube de outros relacionamentos. 
Já as informantes Zilma e Júlia afirmam que o falecido continuou a se apresentar em outras ocasiões públicas como marido de M. de F., e que entre idas e vindas o falecido manteve vários relacionamentos extraconjugais sendo o da apelada apenas o mais regular dentre eles.
Em suma, o que se depreende dos depoimentos é que o falecido passou a morar com a apelante, mas sempre manteve o relacionamento com a esposa, além de outros relacionamentos extraconjugais. 
A saída do lar conjugal não se confunde com separação de fato, que pressupõe o ânimo de romper o relacionamento conjugal, deixando o casal de se apresentar publicamente como marido e esposa. E apenas a saída do lar da esposa pelo falecido foi efetivamente provada. 
Além dos filhos com a esposa e do filho com a apelante, o falecido ainda teve o filho G., com outra namorada.
Já em documentos escritos o falecido ainda constava como casado com a apelada M. de F. Por fim, há elementos indicativos de que a apelante sabia do relacionamento anterior e de sua manutenção posterior.
 Aliás, sequer alegou em algum momento desconhecimento, para fins de união estável putativa.
Em conclusão, dado o conjunto probatório, não é caso de reconhecer a união estável, em razão de impedimento ao casamento. 
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.” (e-doc.  146)

Como visto, o Tribunal de origem amparado em legislação infraconstitucional (artigo 1.723, § 1º, do Código Civil) e, ainda, após extensa análise dos fatos e provas dos autos, concluiu que o caso em apreço não reúne as condições para o reconhecimento da união estável post mortem vindicada pela recorrente. 
Nesse contexto, é certo que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela Corte de origem seria imprescindível o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:

“Direito Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reconhecimento de união estável post mortem. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão singular que inviabilizou o processamento de apelo extremo sobre o reconhecimento de união estável após a morte. 2. A parte recorrente buscou reverter a decisão singular, questionando a aplicação da Súmula 279/STF, que veda o reexame de fatos e provas em recurso extraordinário. 3. A decisão singular impugnada, fundamentada na Súmula 279/STF, obstou o processamento do recurso extraordinário em razão da necessidade de reexame de fatos e provas para o reconhecimento da união estável após a morte. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível, em sede de agravo regimental, o reexame de fatos e provas para o reconhecimento de união estável após a morte, em face da vedação contida na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 5. Não foram apresentados novos argumentos pela parte recorrente aptos a infirmar a decisão agravada. 6. A controvérsia sobre o reconhecimento de união estável após a morte exige o reexame das circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário, conforme vedação expressa da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 7. O princípio da celeridade processual (CF/1988, art. 5º, LXXVIII) permite a não intimação da parte agravada para contrarrazões, haja vista a inexistência de efeitos modificativos e de "decisão surpresa" (CPC, art. 10), garantindo-se a manutenção da decisão recorrida. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido.” (ARE nº 1.567.029/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 6/11/2025).

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL.RECONHECIMENTO PÓSTUMO. VÍNCULO CONJUGAL ANTERIOR. AUSÊNCIA DE SUMULTANEIDADE. TEMA 529/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao não conhecer do recurso extraordinário, invocou o óbice da Súmula 279/STF. 2. A parte agravante aduz desnecessário o revolvimento de matéria fática para a solução do caso concreto e pondera pertinente a observância da tese fixada no Tema 529/RG, no que, tendo em vista matrimônio preexistente, seria inadequado o reconhecimento de união estável concomitante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível rever, em recurso extraordinário, acórdão por meio do qual reconhecida, com base em elementos fático-probatórios, união estável relativamente a período no qual cessada a constância de vínculo conjugal anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do art. 1.723, § 1º, do CC, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro (Tema 529/RG). 5. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à cessação da constância do matrimônio anterior, de modo a ensejar a admissão de posterior união estável – exigiria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência da Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.” (RE nº 1.508.757/PR-AgR, Segunda Turma, de Nunes Marques, DJe de 23/3/2025).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se. 
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente